Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-21.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000984-21.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDILENE DOS SANTOS GOIS SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE ALVES NASCIMENTO, TANILSON ALVES DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: D
IREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E PRORROGAÇÕES. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO A MUNICIPALIDADE EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público temporário em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de verbas rescisórias ajuizada contra Município. A apelante ocupou os cargos de Agente de Endemias (março/2013 a dezembro/2015) e Atendente de Saúde (janeiro/2017 a outubro/2020), mediante sucessivas renovações contratuais. Pleiteou o pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de terço constitucional, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade. O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da contratação e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente o pleito autoral deve ser reformada para reconhecer o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional, considerando o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações ao longo de aproximadamente uma década.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora tenha sido afirmado que a autora ocupou cargo comissionado, não há comprovação de ter sido formalmente nomeada ou exonerada por decretos municipais, sendo que os documentos de acúmulo financeiro juntados sequer mencionam tratar-se de cargo comissionado.

4.

A contratação caracterizou-se por sucessivas renovações ao longo de 2013 a 2020, evidenciando manifesto desvirtuamento do instituto da contratação temporária previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 916 e 551, estabelece que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito aos salários do período trabalhado e aos depósitos do FGTS, bem como ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional quando comprovado desvirtuamento por sucessivas renovações.

6.

O apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando contestação genérica sem demonstrar o pagamento das verbas discutidas.

7.

A sentença, embora tenha reconhecido a nulidade da contratação, deixou de observar a exceção prevista no item II do Tema 551, que assegura o pagamento de décimo terceiro salário e férias quando comprovado o desvirtuamento por sucessivas renovações. O FGTS não foi pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o município ao pagamento das férias e 13º salário. Improcedente o pleito do pagamento do adicional de insalubridade.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária irregular, quando desvirtuada por sucessivas renovações ao longo de vários anos, assegura ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional, nos termos da exceção prevista no item II do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

2. A aplicação conjugada dos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal reconhece ao servidor temporário irregularmente contratado o direito aos salários do período trabalhado, ao FGTS, e, quando comprovado o desvirtuamento por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, limitados ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, incisos V e IX, da Constituição Federal; artigo 19-A da Lei nº 8.036/90; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 916 do STF (RE 765.320, Rel. Min. Luiz Fux); Tema 551 do STF (RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes); Tema 1.010 do STF; TJ-BA, APL: 80001107320178050090, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000984-21.2021.8.05.0057
, em que figuram como Apelante
VALDILENE DOS SANTOS GOIS SILVA

e como Apelado o MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora